Tribunal: STF
Processo: ARE 1579955
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Direito previdenciário e processual civil. Correção monetária. Título executivo judicial anterior à publicação da Lei nº 11.960/09. Aplicação imediata aos processos em curso. Precedentes.

    1. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema nº 810 da Repercussão Geral, decidiu que, “quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”.

    2. Segundo a jurisprudência pacífica da Suprema Corte, o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a alteração conferida pela Medida Provisória nº 2.180-35/01, tem aplicabilidade imediata, mesmo em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor.

    3. Agravo regimental não provido.

    4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.